Tribunal: TJMT
Processo: 1042315-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042315-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), M. L. D. M. - CPF: 075.232.011-48 (EMBARGADO), MARA LAIS SOUZA LUCAS - CPF: 015.513.781-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento. plano de saúde. tratamento multidisciplinar para paciente com transtorno do espectro autista. rede não credenciada. alegação de omissão quanto à limitação de reembolso. inexistência de vício. rediscussão do mérito. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com transtorno do espectro autista, inclusive em clínica não credenciada, diante da ausência de comprovação de profissionais habilitados na rede própria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação do art. 12, inc. VI, e do art. 1º, § 1º, alínea “b”, da Lei nº 9.656/1998, especialmente quanto à limitação do reembolso aos valores previstos na tabela contratual para atendimento fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia central ao reconhecer a excepcionalidade do caso, caracterizada pela inexistência de comprovação, pela operadora, de profissionais habilitados na rede credenciada para execução das terapias nas metodologias e cargas horárias prescritas, bem como pelo risco de prejuízo ao desenvolvimento do menor em razão de eventual ruptura abrupta do vínculo terapêutico.

5. Ao determinar o custeio integral do tratamento na clínica onde já vinha sendo realizado, o colegiado afastou, por consequência lógica, a incidência da limitação prevista no art. 12, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998, por não se tratar de livre escolha do beneficiário, mas de hipótese excepcional decorrente de insuficiência da rede disponibilizada.

6. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de vício intrínseco ao julgado, o que extrapola os limites estreitos da via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão, ao reconhecer a excepcionalidade do caso e determinar o custeio integral de tratamento fora da rede credenciada por ausência de profissionais habilitados, afasta implicitamente a limitação de reembolso prevista no art. 12, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sem a demonstração dos vícios previstos no CPC, art. 1.022.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, § 1º, “b”, e 12, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar ao agravado em clínica não credenciada (cf. Id. nº 344977868).

Alega a parte embargante que o decisum padece de omissão, sustentando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre a aplicação do art. 12, inc. VI, da Lei nº 9.656/98, e do art. 1º, § 1º, alínea “b”, do mesmo diploma legal.

Argumenta que o contrato não prevê a livre escolha de prestadores e que, em caso de atendimento fora da rede credenciada, o custeio deveria ser limitado aos valores da tabela praticada pelo plano de saúde, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça que cita.

Requer, sob esses fundamentos, a atribuição de efeitos infringentes para limitar o reembolso (cf. Id. nº 346896394).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 348002037).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar ao agravado em clínica não credenciada.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 12, inc. VI, da Lei 9.656/98, que estabelece limites para o reembolso de despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde fora da rede credenciada, bem como do art. 1º, § 1º, alínea “b” da mesma lei, que trata da oferta de rede credenciada como característica dos planos de saúde.

Contudo, não se vislumbra a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a legitimidade da imposição judicial à operadora de plano de saúde para custear integralmente e sem limitações as terapias multidisciplinares prescritas, inclusive em clínica não credenciada, diante da ausência de profissionais habilitados ou da ruptura abrupta do vínculo terapêutico consolidado.

A decisão colegiada reconheceu expressamente a probabilidade do direito do agravante, evidenciada pelo diagnóstico de TEA devidamente comprovado por laudo médico e pela prescrição detalhada das terapias necessárias ao desenvolvimento do menor, emitida por profissional especializado que o acompanha regularmente. Também identificou o perigo de dano decorrente da própria natureza do Transtorno do Espectro Autista, cujo tratamento precoce e adequado é essencial para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

A tese firmada no julgamento foi clara ao estabelecer que “o agravado apresentou documentos que indicam que os profissionais da Clínica Existir possuem a certificação necessária (DIR 201), enquanto a rede indicada pela agravante não teria comprovado tal qualificação. A notificação do Interdisciplinary Council on Development and Learning (ICDL) reforça a necessidade de certificação específica, que não se confunde com cursos introdutórios.”, bem como que “a notificação emitida pelo Interdisciplinary Council on Development and Learning (ICDL), entidade internacional responsável pela certificação do método DIR/Floortime, e os certificados dos profissionais da “Clínica Existir” (DIR 201) criam uma presunção de veracidade de que a equipe atual possui a qualificação técnica específica que a rede da agravante, até o momento, não demonstrou possuir.”.

Ao determinar o custeio integral do tratamento na clínica não credenciada onde o menor já vinha sendo atendido, o acórdão, por consequência lógica, afastou a aplicação da limitação prevista no art. 12, VI, da Lei 9.656/98, por entender que tal dispositivo não se aplica à hipótese dos autos.

Nesse sentido, não se trata de mera opção do beneficiário por atendimento fora da rede, mas de situação excepcional em que a operadora não comprovou dispor de profissionais habilitados para executar todas as terapias nas metodologias e cargas horárias prescritas pelo médico assistente.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que a realização de tratamento fora da rede credenciada somente é admitida na ausência de profissionais habilitados, circunstância reconhecida no caso concreto, uma vez que a operadora negou integralmente algumas terapias e substituiu outras por modalidades diversas daquelas prescritas pelo médico assistente, mantendo, ainda assim, a execução do tratamento fora da rede credenciada.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois a questão relativa à limitação do custeio aos valores praticados pela operadora foi, por consequência lógica da fundamentação adotada, afastada pelo acórdão, que determinou o custeio integral do tratamento em clínica não credenciada até que haja comprovação da existência de profissionais habilitados na rede própria.

Acrescento, todavia, que eventual transição assistida para a rede credenciada poderá ocorrer, desde que a operadora demonstre a disponibilidade de profissionais aptos a realizar os métodos terapêuticos necessários ao tratamento prescrito ao paciente.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão e a modificação do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelos meios recursais próprios.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º, do art. 1.026.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026